Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700086-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL NASCIMENTO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela na ação de obrigação de fazer, para determinar ao agravante que forneça o procedimento cirúrgico MITRACLIP no prazo de 10 dias. O pedido de concessão de antecipação de tutela foi indeferido (ID 67716202). Contrarrazões (ID 67747959). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficia (ID 70185276) pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos o agravado desistiu do feito originário. Intimadas as partes (ID 71883308), a Defensoria Pública peticiona pela perda do objeto (ID 72240019), assim como o Distrito Federal (ID 72754611). Portanto a tese debatida na decisão agravada se encontra superada com a desistência do processo principal e a determinação de arquivamento do feito, portanto houve perda superveniente do interesse recursal. Assim, o provimento jurisdicional que extinguiu o feito torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital